Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-42.2024.8.11.0080
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001324-42.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREA DE SOUZA - CPF: 022.059.075-30 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), JHON KEVEN DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 083.811.703-11 (APELADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), JOSE MARCELO DOS SANTOS - CPF: 053.072.065-50 (APELANTE), MATEUS FETTER - CPF: 045.867.251-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA BRAGA - CPF: 612.546.983-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 696.057.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIANO MOURA LIMA - CPF: 023.099.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANGEL NUNES RAMOS - CPF: 024.961.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JHON KEVEN DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 083.811.703-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FRACIONAMENTO EM CENTENAS DE PORÇÕES. APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO. INDÍCIOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, postulando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, bem como a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias do caso concreto permitem o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou se os elementos probatórios demonstram dedicação dos agentes à atividade criminosa, hipótese que impede a incidência do redutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

4.

A apreensão de aproximadamente 1,621 kg de maconha, associada ao fracionamento da droga em 337 porções individuais prontas para comercialização e à existência de porções maiores acondicionadas em formato de tijolos, evidencia estrutura voltada à mercancia ilícita de entorpecentes.

5.

A presença de balanças de precisão e o contexto do flagrante reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era exercida com habitualidade, circunstância incompatível com a figura do traficante eventual beneficiado pela causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6.

A quantidade de droga, aliada ao modo de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, constitui fundamento concreto e idôneo para evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado.

7.

Não há bis in idem na utilização da quantidade de droga para afastar a minorante quando tal circunstância não foi considerada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, sendo utilizada apenas na terceira fase para demonstrar dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A expressiva quantidade de droga, associada ao fracionamento em diversas porções e à apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, constitui elemento concreto apto a demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Não configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para afastar o tráfico privilegiado quando tal circunstância não foi considerada na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STF, ARE 666.334/RG.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal pela Defesa em favor de
Andrea de Souza
e
José Marcelo dos Santos,
visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1001324-42.2024.8.11.0080, pelo Juízo Vara Única da Comarca de Querência/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa limitando sua insurgência à
dosimetria da pena
.

Sustenta que a
quantidade expressiva de droga
não poderia ser utilizada para afastar a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando
bis in idem
e argumentando que a expressão
"ao que tudo indica"
utilizada na sentença denota dúvida, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Requer a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3, a alteração para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (ID 340109467)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 340109472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (ID 348026398):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – RECURSO DEFENSIVO (FABRIELLY) - 1. Alegada insuficiência probatória – Impossibilidade – materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – Depoimentos corroborados pelas demais provas dos autos. RECURSO DEFENSIVO (PAULO) - Requerida aplicação da benesse insculpida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – inviabilidade – Os acusados se dedicam as atividades criminosas - Manutenção do decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

A defesa manifesta inconformismo em relação à pena imposta aos apelantes, sustentando que estes preencheriam os requisitos necessários para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Argumenta, para tanto, que a quantidade de droga apreendida seria
“ínfima”
e insuficiente para demonstrar eventual dedicação à atividade criminosa. Aduz, ainda, que a fundamentação adotada na sentença, baseada em indícios, violaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, portanto, à análise do pleito defensivo.

A defesa requer a reforma da sentença para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando que os apelantes preencheriam os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

Com efeito, para a incidência da referida minorante, exige-se o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: que o agente seja
primário
, possua
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
.

No caso concreto, a prova dos autos revela circunstâncias que demonstram dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza a incidência do redutor.

Consoante se extrai do Auto de Apreensão e dos Laudos Periciais, foram encontrados em poder dos apelantes aproximadamente
1,621 kg (um quilo e seiscentos e vinte e um gramas) de maconha
.

Todavia, mais relevante que a quantidade em si é a forma de acondicionamento do entorpecente. Parte da droga estava
fracionada em 337 (trezentas e trinta e sete) porções individuais
, prontas para comercialização imediata, além de outras porções maiores, em formato de tijolos, bem como duas balanças de precisão, instrumentos comumente utilizados na atividade de mercancia ilícita.

Nesse sentido, bem pontuou a sentença ao consignar que:

(...) "Na terceira fase, afasto a causa de diminuição do chamado
“tráfico privilegiado”
, porque o
conjunto probatório revela dedicação à atividade criminosa
:
quantidade expressiva de entorpecente
,
porções
já
fracionadas
e
prontas para venda
, presença de
balança de precisão
e circunstâncias do flagrante indicam que a droga se destinava à mercancia e que essa era a ocupação efetiva,
não existindo demonstração idônea de sustento lícito diverso
— as referências genéricas a “diarista” e “pedreiro” não se corroboram com prova documental mínima. Ao que tudo indica, viviam do tráfico, como se extrai do próprio cenário do flagrante."(...)
(ID 340109437)

Com efeito, a apreensão
de 1,621 kg de maconha
, distribuída em mais de
trezentas porções prontas para venda
, evidencia a existência de
estrutura voltada à comercialização varejista de entorpecentes
, circunstância incompatível com a figura do chamado traficante ocasional, que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pretende beneficiar.

Soma-se a isso o relato dos policiais militares no sentido de que o local já era alvo de denúncias reiteradas de funcionamento como ponto de venda de drogas, bem como o fato de os entorpecentes terem sido ocultados estrategicamente sob o sofá e arremessados pela janela, circunstâncias que reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era exercida com habitualidade e organização.

Dessa forma, tais elementos constituem
fundamentação concreta e idônea
para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Cumpre destacar que o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas tem por finalidade conferir consequência penal menos gravosa
àquele agente que, embora primário e sem antecedentes, não se dedica à atividade criminosa
, tendo incorrido no tráfico de forma episódica ou circunstancial.

Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à mitigação da resposta penal dirigida ao traficante ocasional, e não àquele que faz da traficância meio habitual de subsistência.

Em outras palavras, o referido dispositivo legal possui como núcleo normativo o caráter episódico da conduta, exigindo-se que não haja, no histórico do acusado ou nas circunstâncias do fato, elementos indicativos de profissionalização ou habitualidade criminosa, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, à luz das particularidades do caso concreto.

No caso em exame, contudo, os elementos probatórios revelam precisamente o contrário.

Ademais,
não há falar em bis in idem
na utilização da quantidade de droga para afastar o privilégio.

Isso porque a
pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão)
, evidenciando que o magistrado sentenciante
não valorou negativamente a quantidade de entorpecente na primeira fase da dosimetria
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, a quantidade de droga foi considerada
exclusivamente na terceira fase da dosimetria
, como elemento concreto apto a evidenciar dedicação à atividade criminosa, circunstância que legitimamente fundamenta o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sem configurar duplicidade valorativa.

Sobre o tema, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que:

“[...] a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) — por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou
integra organização criminosa — não configura bis in idem.”

(STJ, AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024).

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado entendimento no ARE 666.334/RG no sentido de que configura bis in idem a utilização da quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria, a hipótese ora examinada é diversa, uma vez que a
quantidade não foi utilizada para agravar a pena-base, mas apenas para fundamentar o afastamento da minorante.

Assim, não há qualquer ilegalidade na fundamentação adotada.

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça tem decidido que a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita constituem fundamentos idôneos para evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado.

Portanto, diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, notadamente a expressiva quantidade de droga, o fracionamento em centenas de porções e a apreensão de balanças de precisão, conclui-se que os apelantes não se enquadram na figura do traficante eventual, mas sim em contexto de atividade criminosa estruturada, incompatível com a incidência da causa especial de diminuição.

Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da minorante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Andrea de Souza
e
José Marcelo Dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026